Tribunal: TJMT
Processo: 1006255-29.2018.8.11.0006
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006255-29.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Mútuo, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DELIANNE SILVA DE JESUS - CPF: 956.586.531-34 (APELADO), CIBELI SIMOES DOS SANTOS - CPF: 712.300.252-00 (ADVOGADO), CAMILA GONZAGA VANINI - CPF: 049.307.611-58 (ADVOGADO), ADRIANE APARECIDA BARBOSA DO NASCIMENTO - CPF: 986.872.631-04 (ADVOGADO), RICHARD RODRIGUES DA SILVA - CPF: 023.973.861-60 (ADVOGADO), SILVANA LEAL DE MORAES - CPF: 604.043.371-04 (APELANTE), CLEITON TUBINO SILVA - CPF: 396.434.921-68 (ADVOGADO), TANIELLY PASTICK ALVES - CPF: 041.643.911-03 (ADVOGADO), JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 039.404.511-42 (ADVOGADO), MARCIA APARECIDA LEAL VANINE BITTENCOURT - CPF: 058.244.178-14 (ADVOGADO), VICTOR LUIZ MARTINS DE ALMEIDA - CPF: 054.716.851-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – NEGÓCIOS JURÍDICOS – EMPRÉSTIMO FINANCEIRO E COMPRA E VENDA DE GADO – FORMA VERBAL – VALIDADE – ARTIGOS 107 E 104 DO CÓDIGO CIVIL – PRO
VAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS – MENSAGENS WATHSAAP E AUDIOS ENTRE AS PARTES – DÍVIDA DEMONSTRADA – ÔNUS DA PROVA – ARTIGO 373, INCISOS I E II, DO CPC
– MANUTENÇÃO DA SENTENÇA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Nos termos dos artigos 104 e 107 do Código Civil,
a validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, salvo quando a lei exigir, sendo admitida a validade dos contratos verbais, desde que firmado por agente capaz, objeto lícito e determinável.

Na comprovação dos negócios verbais, atualmente as plataformas digitais como whatsapp, áudio, e-mail, tem sido amplamente recepcionados como meio de provas.

Ao autor da ação cumpre o ônus de demonstrar fato constitutivo de seu direito, enquanto para a parte requerida cumpre o
ônus de apresentar eventual fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado pelo autor. Inteligência do
artigo 373, I e II do Código de Processo Civil.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.
1006255-29.2018.8.11.0006

APELANTE:

SILVANA LEAL DE MORAES

APELADA:

DELIANNE SILVA DE JESUS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos em conjunto por
SILVANA LEAL DE MORAES
(Id 127660391) p
elo qual objetiva a reforma da sentença proferida pelo MMº Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres,
Dr. Ricardo Alexandre
Riccielli
Sobrinho
, que jugou parcialmente procedente os pedidos formulados n
as ações nº
1006255-29.2018.8.11.0006
(
declaratória de negócio jurídico c/c danos materiais e morais)

e
nº1006293-41.2018.8.11.0006
(
declaratória de negócio jurídico com entrega de coisa certa), para reconhecer a existência dos negócios jurídicos entabulados pelas partes e condenar a apelante nas obrigações de:
quitar integralmente o contrato de empréstimo consignado firmado pela autora da ação (apelada) junto à Caixa Econômica Federal; pagamento de R$ 200,00 (duzentos reais) referentes diferença repassada a maior de empréstimo consignado; entrega de coisa certa inerente 05 (cinco) bovinos fêmeas, de 36 (trinta e seis) meses de idade; indenização por perdas e danos decorrentes do inadimplemento contratual – ausência de entrega dos semoventes, correspondente à renda anual decorrente da reprodução das semoventes; indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais),
e por fim, ao pagamento das custas, despesas processuais, e em honorários advocatícios de sucumbência, arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (Id 127660391 e Id 127660395), a apelante (
Silvana)
aduz que
“
não restou comprovado contrato de mútuo (não há prova específica sobre o contrato de mútuo), uma vez que comprovou-se que os valores depositados na conta bancária da apelante foram todos feitos para pagamento das reses adquiridas no mesmo período de junho de 2017”
.

Assevera que
“Não há no conteúdo da Ata Notarial provas de que fora firmado o suposto contrato. Não há aceite de contrato, ou pedido ou mesmo mensagens sobre o contrato de mútuo firmado, a conversa juntada não demonstra a existência do contrato do qual quer forçar a apelada”
.

Em relação ao negócio envolvendo compra e venda de gado, alega que a apelada (Delianne) indicou
“erroneamente que o gado enxertado teria sido vendido por R$32.000,00”
e afirma que
“as provas produzidas nos autos demonstram que a relação comercial existente entre as partes é oriunda de um contrato verbal de compra e venda de gado 26 vacas pelo valor de R$ 52.000,00”
.

Argumenta que os comprovantes de pagamento juntados aos autos
“além de comprovarem o negócio de compra e venda de gado, comprovam que não existiu contrato de mútuo entre as partes, uma vez que os valores depositados dizem respeito apenas a compra e venda dos animais pelo preço exato de R$ 52.000,00”
.

Alega ainda ser inaplicável a condenação em perdas e danos e acrescenta que em caso de devolução de animais, deve se limitar a cinco cabeças de gado. Ao final requer o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida.

Contrarrazões (Id 127660400) a apelada
refuta os apontamentos apresentados pela apelante. Defende a legalidade da celebração do contrato de mutuo na forma verbal e reafirma ter efetuado empréstimo bancário cujo valor foi revertido em favor da apelante
.

Quanto ao negócio de compra e venda de gado, afirma que num primeiro momento fizeram a marcação em 17 animais e posteriormente nas 09 reses faltantes. Invoca os efeitos da revelia e reitera que as provas nos autos
“deixam clara a existência de dois negócios celebrados pelas partes, qual seja, compra e venda de gado e empréstimo realizado em nome da Sra. Delianne, mas totalmente revertido em favor da Sra. Silvana, que se comprometeu a quitação total do valor do empréstimo, mas que não o fez”
.

Ao final requer seja desprovido o recurso de apelação e mantida a sentença em todos os seus termos.

Certificado o recolhimento do preparo recursal (Id 127869197).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O caso na origem envolve a propositura de duas ações declaratórias, ambas tendo como autora
Delianne Silva de Jesus
(apelada) e como requerida Silvana Leal de Moraes (apelante).

Na ação nº
1006255-29.2018.8.11.0006 a apelada (Delianne) postulou o reconhecimento e respectivo pagamento do contrato de mutuo inerente a financiamento bancário efetuado em seu nome junto a Caixa Econômica Federal, cujo crédito liberado no valor de R$19.800,00 e acrescido do complemento de R$200,00 que teriam sido repassados integralmente para a apelada (Silvana), a título de empréstimo para que esta pudesse saldar dívidas pessoais.

Já na ação sob
nº 1006293-41.2018.8.11.0006 a apelada postulou o reconhecimento do negócio jurídico inerente à compra de gado pertencente à apelante, correspondente a 26 bovinos fêmeas, no valor total de R$32.000,00 sendo indicada a entrega de 21 semoventes, permanecendo a pendência de 05 cabeças de gado.

Em sentença una em razão das ações conexas, o juízo
a quo
reconheceu e declarou a existência de ambos os negócios firmados entre as partes, ou seja, o contrato de mutuo inerente ao empréstimo da quantia em dinheiro, assim como, a compra e venda do gado.

Inconformada, a apelante (Silvana) aduz que não há prova sobre o alegado contrato de mútuo e afirma que os valores depositados em sua conta bancária correspondem ao pagamento efetuado para compra dos semoventes.

Assim, passa-se de plano ao exame das provas carreadas aos autos, de modo a aferir a pertinência do presente recurso apelatório.

Inicialmente, incontroverso nos autos que a apelada (Delliane) realizou operação bancária junto a Caixa Econômica Federal, na modalidade crédito consignado, conforme contrato datado de 26/06/2017 no valor de R$ 24.469,54 a ser pago em 96 meses, com prestações mensais de R$ 554,34 sendo liberado o valor líquido de R$19.800,00 (Id 16221935).

Do mesmo modo, comprovado que na data de 27/06/2017, ou seja, no dia seguinte ao referido contrato, a apelada (Delliane) efetuou duas transferências bancárias em favor da apelante (Silvana), uma no valor de R$ 19.000,00 com origem da Caixa Econômica Federal e outra no valor de R$1.000,00 oriunda do Banco do Brasil, conforme comprovantes de depósito (Id 16222076).

Demonstrado assim que o crédito proveniente do financiamento bancário contraído pela apelada junto à Caixa Econômica Federal efetivamente foi repassado para a apelante.

Nesse ponto não há duvidas, permanecendo a controvérsia entre as partes apenas com relação à finalidade do numerário, pois, enquanto a apelada arguiu ser empréstimo pessoal destinado à apelante, esta por sua vez alega que o valor refere-se à parte do pagamento do negócio de compra e venda de semoventes.

Ao ajuizar a ação declaratória, a autora (apelada), afirmou na peça inaugural que
“
Em meados do mês de junho de 2017, a Ré procurou a Autora, afirmando estar com diversas dívidas, esperando que o banco liberasse verba em seu favor por meio do programa PRONAF, já que é pecuarista e produtora rural. Neste momento a Ré propôs que a Autora realizasse um empréstimo bancário em seu favor (Ré). Assim, a Sra. Silvana convenceu a Sra. Delianne a realizar um empréstimo junto à Caixa Econômica Federal e lhe repassar a integralidade do valor obtido, valor que seria utilizado para pagar as dívidas contraídas pela Ré”.

Ao cotejo do acervo probatório reunido nos autos, verifica-se a presença de prova documental e oral em direção ao negócio jurídico (empréstimo) firmado entre as partes.

Notificação extrajudicial emitida pela apelada, tendo como destinatária a apelante, indicou em seu objeto a finalidade de pagamento do débito decorrente do empréstimo bancário efetuado junto a Caixa Econômica Federal na data de 27/06/2017. A notificação foi recebida pela apelante em 16/08/2018 e assinatura reconhecida em cartório (Id 16222495). Sem oposição.

Consta dos autos que a autora da ação (apelada) procurou o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Cáceres, que agendou sessão para tentativa de conciliação e mediação (Id 16222495), porém sem êxito diante do não comparecimento da apelada (Id 17986606).

Extrai-se ainda do acervo documental, declaração por Escritura Pública lavrado no cartório do 2º Serviço Notarial da Comarca de Cáceres em que Maria Isabel Rodrigues da Silva declara que a apelante (Silvana)
“procurou”
a apelada (Delianne) para que esta fizesse em favor da apelante (Silvana)
“um empréstimo pessoal de uma quantia alta, para que a mesma pudesse pagar umas contas”
. A declarante acrescentou ter acompanhado a apelada até a Caixa Econômica Federal para a realização do empréstimo e transferência para a conta bancária da apelante no dia 27/06/2017 (Id 16222840).

Áudios inerentes à comunicação entre as partes por meio de aparelho celular indicam a existência de dívida financeira, eis que a apelante (Silvana) afirma para a apelada (Delianne)
“vai ao banco e hoje que vai entrar o dinheiro para mim e eu já te passo”
sendo que ao final pede
“desculpa aí pelo atraso”
(Id 16222905).

No áudio (Id 16222910) a apelante (Silvana) afirma para a apelada (Delianne) que
“tô indo pro banco hoje pra vê se eu desenrolo”
e ao final solicita para a apelada
“vê certinho lá no banco os juros que eu vou pagar tudo atualizado, fazendo o favor”
.

No áudio (Id 16222913) a apelante (Silvana) afirma que
“está corrido demais pra mim, não tá dando tempo nem pra respirar direito”
e novamente solicita à apelada (Delianne)
“vê pra mim o valor atualizado, eu tô indo pro banco daqui a pouco...”.

Mensagens eletrônicas mantidas entre as partes através de aparelho celular pelo aplicativo whatsapp apresentam conteúdo na mesma direção, ou seja, a apelada (Delianne) reitera pedidos para a apelante (Silvana) efetuar o pagamento referente ao empréstimo bancário (Id 23332919 e Id 23332922).

Em umas das mensagens a apelante (Silvana) afirma
“o empréstimo e as parcelas em atraso acertamos aqui na cidade mesmo ok?”
(Id 23332938). Em outra, a apelada (Delianne) solicita
“Por favor, devolve o que é meu, só isso”
ao que a apelante (Silvana) responde
“Falta apenas uma semana para lhe devolver o que é seu... eu e meus pais já agendamos o seu pagamento”
(Id 23332937).

Por ocasião da audiência de instrução e julgamento (Id 23494557) foram colhidos depoimento pessoal da autora da ação/apelada (Delliane) e da requerida/apelante (Silvana) e oitivas.

Pela autora da ação/apelada foram ouvidas quatro pessoas, sendo três na condição de testemunhas (Maria Isabel, Izailda, Glaucia) e uma na qualidade de informante (Regiane).

Pelo lado da requerida/apelante, das quatro testemunhas arroladas (Id 22001859), desistiu de três (Id 23494568 e Id 47125888) sendo inquirida apenas uma testemunha (Wagner).

Em contundente depoimento pessoal, a autora/ apelada Delianne (Id 23494572) afirmou
“não ser verdade”
que se trataria de um negócio só. Afirmou que a apelada lhe comentou estar passando por dificuldades financeiras e iria procurar um agiota, assim como, a apelada informou que iria receber um recurso oriundo do Pronaf, então por essa razão resolveu fazer um empréstimo para ajudá-la. Acrescentou que foi comunicar aos pais da apelada que se comprometeram em pagar a dívida.

A requerida Silvana em seu depoimento pessoal (Id 23494574) negou que tenha feito empréstimo junto à apelada
“nunca emprestei dinheiro dela”
e sobre o empréstimo do banco afirmou que
“foi para pagar o gado”
. Indagada sobre o teor das gravações, informou que se referiam a possibilidade de comprar o gado
“de volta”
da apelada e com isso a mesma iria pagar o empréstimo no banco. Apresentou ainda narrativa sobre o gerente da fazenda conhecido por “baiano”, envolvendo acidente que resultou óbito de terceira pessoa e culminou na saída do referido “baiano” da fazenda, sendo este “acolhido” na residência da apelada.

A testemunha Izailda Maria Carneiro na condição de colega de trabalho da apelada, narrou que esta lhe informou ter efetuado um empréstimo
“para a Silvana, a parte, um outro negócio”,
sobre o valor informou
“de 20 a 25 mil, ainda falei pra ela que era doida de fazer esse tipo de coisa”.
. Acrescentou que a apelada às vezes na Escola
“chorava e colocava o áudio do celular em viva voz... ela fazendo cobrança”
.

A testemunha Maria Isabel Rodrigues da Silva (Id 23497071 e 23497073) reafirmou as declarações lavradas em cartório, afirmando que
“o empréstimo ela fez para ajudar a Silvana, esse empréstimo não foi para a compra do gado”
. Afirmou que foi juntamente com a apelada (Delianne) ao banco efetuar a transferência do empréstimo para a apelante (Silvana).

Regiane Moreira Dutra, na qualidade de cunhada da autora da ação (Delianne) foi ouvida como informante, tendo informado que a apelada comprou o gado com
“o dinheiro que ela já tinha, das economias dela, todo o dinheiro foi para a compra do gado, não teve que completar com empréstimo”
. Sobre o empréstimo, confirmou que
“a Silvana falou que estava sem dinheiro e precisa resolver umas pendências e disse que iria receber um financiamento do Pronaf, estourando trinta dias e quando recebesse ela quitaria esse empréstimo para a Delianne”
. Informou ter conhecimento através da própria Silvana
“encontrei várias vezes com ela em banco, inclusive presenciei ela passando um áudio para Delianne dizendo que iria fazer a quitação... foram inúmeras vezes que ela falou que ia acertar”
. (Id 23494957).

A testemunha Glaucia Ramos Cebalho informou que conheceu a apelante Silvana em “grupo de oração”. Afirmou que a apelada Delianne lhe informou ter efetuado empréstimo financeiro “
para ajudar uma amiga
” (Id 23494958).

A testemunha Wagner Rodrigues Santana informou que trabalhou “um ano” com a apelante (Silvana) no ano de 2018. Afirmou ter conhecimento apenas em relação à entrega do gado
“Dr. Ribeiro comprou as vacas dela”
. Confirmou a entrega de “21 vacas”. Não sabe sobre negócios firmados entre as partes (Id 23494963).

Elementar que diante do e
mbate de versões entre as litigantes acerca da formalização dos negócios jurídicos, deve-se buscar a vontade objetiva manifestada pelas partes através dos elementos de prova disponíveis nos autos.

É cediço que o Código Civil preconiza em seu art. 107 que a validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, salvo quando a lei exigir.

O ordenamento jurídico pátrio admite a perfeita validade dos contratos verbais, desde que firmado por agente capaz, objeto lícito e determinável (Código Civil, art. 104).

Assim, o negócio jurídico, ainda que verbal, poderá ser demonstrado pelo simples “aceite” ou manifestação da vontade das partes.

Quanto à comprovação dos negócios verbais, atualmente as ferramentas eletrônicas (como whatsapp, áudio, e-mail) tem amplamente sido admitidos como meio de provas, inclusive para aferição da boa-fé das partes, essencial na espécie.

Nesse sentido, entendimentos jurisprudenciais do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE VÍNCULO JURÍDICO COM PEDIDO DE CONDENAÇÃO À ENTREGA DE COISA INCERTA OU À INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – COMPRA E VENDA DE SACAS DE MILHO COM FIXAÇÃO DE PREÇO FUTURO –
AUSÊNCIA DE CONTRATO ESCRITO – DESNECESSIDADE – CC, ART. 107 - ALEGAÇÃO DE QUE O NEGÓCIO NÃO SE CONCRETIZOU – TRATATIVAS MANTIDAS POR APLICATIVO DE TROCA DE MENSAGEM (WHATSAPP) – MANIFESTAÇÕES DE VONTADE SÉRIAS E VINCULANTES EXTERNADAS POR AMBOS OS CONTRATANTES
– PACTO VALIDAMENTE CONSTITUÍDO – CC, ART. 427 –
POSTERIOR AUMENTO EXPONENCIAL DO VALOR DA SACA DE MILHO – NEGATIVA DE CUMPRIMENTO DO NEGÓCIO PELO DEVEDOR – INADIMPLEMENTO EVIDENTEMENTE MOTIVADO PELA FRUSTRAÇÃO DECORRENTE DA PERDA DE LUCRO –
DESCUMPRUMENTO OBRIGACIONAL INFUNDADO – PEDIDO DE ARRESTO – CABIMENTO – REQUISITOS PREENCHIDOS – P
EDIDO DE CONTRACAUTELA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. O art. 107 do CC dispõe que a “validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir”. 2. Restando comprovado nos autos, inclusive por meio das conversações mantidas entre os litigantes através de aplicativo de troca de mensagens (WhatsApp), que as tratativas negociais para a compra e venda do produto se realizaram de forma séria, inequívoca e vinculante, sendo acertado, inclusive, aspectos essenciais e específicos do pacto, como a quantidade, o preço e prazo para pagamento/entrega do produto, não se pode negar a existência válida do negócio jurídico, até porque, além da eficácia do art. 107 do CC, tem-se, ainda, que, nos termos do art. 427 do mesmo Código, a proposta séria, bem como a aceitação sob os mesmos termos vinculantes, bastam à constituição do vínculo contratual.
3. O pedido cautelar de arresto depende da demonstração da probabilidade do direito creditício e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que, no caso específico do arresto, é a insolvência do devedor (CPC, artigos 300 e 301), de modo que o deferimento cautelar da medida se justifica porque sempre quando, justamente como no presente caso, há perspectiva de futura frustração do escopo da responsabilidade patrimonial do devedor, sendo exatamente esse o risco de dano que autoriza, desde logo, a apreensão de bens que servirão à segurança da ação principal que o credora irá propor. 4. Não há previsão legal para concessão da contracautela com a finalidade de suspender os efeitos da decisão judicial irrepreensível.”
(Número Único: 1012044-22.2021.8.11.0000, Relator Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, julgado em 08/11/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA –
CONTRATO VERBAL DE EMPRÉSTIMO DE DINHEIRO
ENTRE NAMORADOS –
PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL – E-MAILS ENTRE AS PARTES – DÍVIDA DEMONSTRADA – ÔNUS DA PROVA – ARTIGO 373, INCISOS I E II, DO CPC/15 – PRESERVAÇÃO DA BOA-FÉ – NECESSIDADE
– ALEGAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DESCABIMENTO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – RECURSO DESPROVIDO. Nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada, bem como nos negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé. Considera-se válido o pacto verbal firmado entre as partes, se demonstrado nos autos por meio de prova documental, e-mails, bem como testemunhas/informantes ouvidas em juízo, preservando-se a boa-fé, se incontroverso que os litigantes tiveram relacionamento amoroso e com base na relação de confiança houve empréstimo de dinheiro para o ex-namorado, dívida que deve ser honrada. Se não se evidencia as hipóteses descritas no artigo 80, incisos I a VII, do CPC/15, na utilização dos meios/recursos previstos em lei, há que ser afastada a litigância de má-fé, mesmo porque deve ser comprovado, nestas hipóteses, o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo e o prejuízo que a parte contrária houver suportado. De acordo com o artigo 85, § 11, do CPC/2015, ao julgar recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado vencedor, observados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º.”
(00355482920138110041 TJMT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 29/04/2020, Vice-Presidência, Data de Publicação: 01/07/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA -
CONTRATO VERBAL
- EMPRÉSTIMO DE MILHO -
RELAÇÃO NEGOCIAL DEMONSTRADA - PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL
- QUANTUM A SER APURADO POR MEIO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - EXCLUSÃO DOS SÓCIOS DO POLO PASSIVO DA DEMANDA - DÉBITO FIRMADO POR PESSOA JURÍDICA - SENTENÇA MODIFICADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO 1 -Com efeito, é sabido que para existência e validade de contrato (verbal ou escrito) são necessários: (i) capacidade das partes, (ii) idoneidade do objeto e (iii) legitimação para realizá-lo. Além disso, são exigidas a forma e o mútuo consentimento. Este último requisito, segundo Orlando Gomes, “cristaliza-se com a integralização das vontades distintas - sendo necessária a comunicação das vontades, que pode ser verbal, escrita ou simbólica, direta ou indireta, expressa, tácita ou presumida”, de modo que para demonstrar a celebração do contrato não formal, compete a quem alega a prova da sua assertiva. 2-No caso, o Autor/Apelado trouxe indício de prova escrita que, corroborada com o depoimento colhido em audiência, foram suficientes para formar a convicção quanto à efetiva existência na relação jurídica e do débito. 3-Ausente a prova quanto ao valor do produto, na época dos fatos, é de rigor a apuração em liquidação de sentença, a fim de que seja oportunizado a prova do preço do produto no ano de 2005. 4-Mostra-se devida a exclusão dos sócios do polo passivo da demanda, quando demonstrado que o débito foi contraído pela pessoa jurídica.”
(00030714320108110045 MT, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel: Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 06/09/2017, Data de Publicação: 12/09/2017)

No caso concreto, a autora da ação (apelada) apresentou elementos de prova que corroborados com a inquirição das testemunhas (não desconstituídos pela apelante) resultou em acervo probatório suficientemente apto a demonstrar que as partes de fato celebraram dois distintos negócios, sendo o primeiro, a realização de compra e venda de gado, enquanto o segundo, inerente empréstimo pessoal/financeiro.

A autora da ação (apelada) cumpriu com o ônus de demonstrar fato constitutivo de seu alegado direito (art. 373, I, CPC).

As mensagens através de whatsapp, áudios, testemunhas, comprovantes bancários, demonstram que no caso concreto, o financiamento efetuado pela apelada na modalidade de crédito consignado junto a Caixa Econômica Federal teve como destinatária a apelante, sendo a finalidade empréstimo pessoal.

Na mesma direção, o acervo probatório (comprovantes de depósito, GTA - Guia de Transporte de Animais, áudios, mensagens e testemunhas) demonstrou satisfatoriamente negócio jurídico envolvendo a compra e venda de 26 (vinte e seis) cabeças de gado, pactuado no valor de R$32.000,00 (trinta e dois mil reais) tendo a apelada efetuado o pagamento integral na data de 08/06/2017. Desse negócio, inequívoco nos autos a entrega de 21 (vinte e uma) cabeças de gado, pendentes 05 (cinco) reses.

Lado oposto, a requerida (apelante) não desincumbiu do seu ônus de apresentar eventual fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado pela autora da ação (apelada).

Oportuno ressaltar a requerida/apelante deixou de oferecer contestação, sendo-lhe decretada revelia, cujo comparecimento posterior e espontâneo nos autos para arguir a nulidade do ato, não teve êxito
.

A versão antagônica sobre os fatos apresentada pela apelante em seu depoimento pessoal se mostrou frágil, isolada e dissociada do contexto processual, eis que o único elemento de prova apresentado limitou-se à oitiva da testemunha Wagner Rodrigues Santana, que pouco, ou quase nada, acrescentou para os autos.

Em matéria assemelhada, oportuno transcrever entendimento jurisprudencial de Tribunal Pátrio:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
DÍVIDA EXISTENTE. CONTRATO VERBAL. ÔNUS DA PROVA
. CONTRATO DE MÚTUO: A menção ao contrato de mútuo firmado junto à CEF trata-se de inovação recursal. Recurso não conhecido no ponto. CONTRATO VERBAL: O ônus da prova, no caso em comento, é da parte demandada, nos termos do art. 333, II, do CPC, e nada vindo aos autos como forma de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito do autor, faz presumir a veracidade do alegado na peça exordial, reconhecendo-se licitude na cobrança. Sentença mantida. Negado provimento ao recurso de Apelação, na parte conhecida
.” (AC: 70073478000 TJ-RS, Décima Nona Câmara Cível, Relator: Eduardo João Lima Costa, Data de Julgamento: 17/08/2017, Data de Publicação: 12/09/2017)

Portanto, diante dos pedidos postos na peça inaugural das ações declaratórias, corroborados pelas provas produzidas nos autos pela autora da ação e a ausência de desconstituição por parte da requerida, mostra-se acertada a sentença condenatório que impôs para a apelante a
entrega de coisa certa (cinco bovinos fêmeas), assim como, a q
uitação do empréstimo bancário;

ressarcimento dos valores desembolsados pela autora; indenização por perdas e danos, a serem estas definidas em liquidação de sentença.

Da mesma forma a condenação em dano moral no importe de R$15.000,00 (quinze mil reais), deve ser mantida, pois arbitrado em razoabilidade e em conformidade com os transtornos suportados pela apelada, indicados nos autos, em sua esfera intima, emocional e material, inerentes a quadro depressivo atrelado à redução e desestabilização financeira, d
esconto do empréstimo em folha de pagamento, venda de bens, carro, moto, perda do plano de saúde, episódios não desconstituídos nos autos pela parte contrária.

Portanto, a sentença recorrida não merece reparo, eis que traduziu apenas como consequência natural de causa e efeito correspondente ao acervo probatório reunido nos autos.

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
SILVANA
LEAL DE MORAES, e mantenho incólume a sentença proferida no juízo
a quo
.

Deixo de proceder a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência (art. 85, § 11 do Código de Processo Civil), eis que já arbitrados pelo magistrado singular no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022